Tribunal: TJMT
Processo: 1014514-16.2025.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014514-16.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIANE DUTRA PEREIRA - CPF: 055.727.061-83 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PROCESSUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. JUNTADA DOS DOCUMENTOS PELO RÉU. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a autora não cumpriu determinação de emenda da inicial para juntada dos contratos temporários ou comprovação de requerimento administrativo junto ao Estado. A recorrente sustenta que a finalidade da determinação foi suprida pela juntada, pelo próprio réu, da ficha financeira e do histórico funcional da servidora, requerendo a anulação da sentença e, subsidiariamente, o julgamento imediato do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da petição inicial se mantém quando os documentos exigidos para a regular instrução do feito são posteriormente juntados aos autos pelo próprio réu; e (ii) estabelecer se a causa está em condições de imediato julgamento pela Turma Recursal com fundamento na teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 321 do CPC possui natureza instrumental e visa assegurar a presença dos elementos necessários ao regular desenvolvimento do processo e ao julgamento do mérito.

4.

O princípio da instrumentalidade das formas determina a validade do ato processual quando sua finalidade é alcançada, ainda que por meio diverso daquele inicialmente previsto.

5.

A finalidade da determinação de emenda consistia em comprovar documentalmente o vínculo funcional da autora com o Estado para adequada instrução da demanda.

6.

O Estado de Mato Grosso juntou aos autos, com a contestação, ficha financeira completa e histórico funcional detalhado da autora, documentos aptos a demonstrar os vínculos temporários e demais informações relevantes ao deslinde da controvérsia.

7.

O conjunto probatório necessário ao conhecimento da demanda já integrava os autos quando foi proferida a sentença extintiva.

8.

A manutenção da extinção processual configuraria excesso de formalismo, em afronta ao direito de acesso à justiça, à economia processual e à celeridade que orientam o sistema dos Juizados Especiais.

9.

A aplicação da teoria da causa madura exige que a causa esteja apta para julgamento imediato e que o contraditório tenha sido plenamente exercido.

10.

A ausência de intimação da autora para impugnar a contestação e os documentos apresentados pelo réu impede o julgamento imediato do mérito, sob pena de violação ao contraditório substancial e de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada, pelo próprio réu, dos documentos exigidos para a emenda da petição inicial supre a finalidade da determinação judicial e afasta o indeferimento da inicial quando o processo já se encontra adequadamente instruído.

2.

O princípio da instrumentalidade das formas impede a extinção do processo por mera inobservância formal quando a finalidade do ato processual foi efetivamente alcançada.

3.

A teoria da causa madura não se aplica quando o contraditório não foi integralmente exercido pelas partes, especialmente diante da ausência de oportunidade para manifestação sobre a contestação e os documentos apresentados pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 9º, 277, 321, 485, I, e 1.013, § 3º, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º e 46.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial por entender que a autora não cumpriu a determinação judicial de emendar a inicial com a juntada dos contratos temporários ou, na impossibilidade, comprovar ter requerido administrativamente os contratos junto ao Estado, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“Assim, considerando que a inércia da parte autora, que não promoveu os atos e as diligências que lhe cabiam, opino pelo
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL,
com a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no parágrafo único do Art. 321 c/c Art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil”.

A Recorrente sustenta, em síntese, que:

(i)
antes de findar o prazo para a emenda, o próprio Estado de Mato Grosso, ao apresentar sua contestação, colacionou voluntariamente aos autos a Ficha Financeira completa e o Histórico Funcional detalhado da servidora, suprindo integralmente a lacuna documental apontada pelo juízo;

(ii)
a extinção do feito por "falta de documentos" que já constavam dos autos configura excesso de formalismo incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito;

(iii)
subsidiariamente, requer o julgamento imediato do mérito pela Turma Recursal, com a procedência dos pedidos.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que a autora tinha o dever processual de cumprir a determinação judicial no prazo assinalado, independentemente da conduta da parte contrária. No mérito, sustenta a improcedência dos pedidos com base nos Temas 916 e 551 do STF.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014514-16.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Raiane Dutra Pereira

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

O art. 321 do CPC estabelece que, não sendo emendada a inicial no prazo assinalado, o juiz a indeferirá. Trata-se de norma de caráter instrumental, cujo propósito é garantir que o processo disponha dos elementos necessários para o seu regular desenvolvimento e para o julgamento do mérito.

O art. 277 do CPC é expresso ao determinar que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Trata-se do Princípio da Instrumentalidade das Formas, pedra angular do processo civil contemporâneo.

No caso concreto, a finalidade da determinação de emenda era inequívoca: dotar o processo de prova documental sobre o vínculo funcional da autora com o Estado, para que a lide pudesse ser adequadamente instruída e julgada.

Essa finalidade foi atingida pela conduta do próprio Réu. Ao apresentar sua contestação, o Estado de Mato Grosso juntou voluntariamente:

·

A
Ficha Financeira do período de 2020 a 2025
, emitida pela Superintendência de Monitoramento e Folha de Pagamento – SUMF, autenticada digitalmente, contendo todos os vínculos, remunerações e rubricas pagas à autora;

·

O
Histórico Funcional detalhado
, com a listagem de todos os contratos temporários firmados, datas de início e término, escolas de lotação e demais informações pertinentes.

O acervo probatório necessário para o conhecimento e julgamento da lide estava, portanto, integrado aos autos quando o magistrado proferiu a sentença terminativa.

Nesse contexto, a manutenção da sentença representaria um excesso de formalismo injustificado e violação ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88), obrigando a Recorrente a ajuizar nova ação idêntica para discutir direitos que já estão documentalmente demonstrados nos presentes autos — o que atenta, ainda, contra os princípios da economia processual e da celeridade, pilares do sistema dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

Embora o processo esteja documentalmente instruído, não é possível, neste momento, proceder ao julgamento do mérito pela Turma Recursal, conforme requerido subsidiariamente pela Recorrente.

A aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) pressupõe que a causa esteja em condições de imediato julgamento, o que exige que o contraditório tenha sido plenamente exercido por ambas as partes.

A autora não foi intimada para apresentar impugnação à contestação, assim, o julgamento imediato do mérito, sem que a autora tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre os documentos e argumentos trazidos pelo Réu em sua defesa, configuraria supressão de instância e violação ao Princípio do Contraditório (art. 5º, LV, da CF/88 e art. 9º do CPC).

Desta forma, a sentença deve ser anulada e os autos devolvidos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
anulo a sentença
e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026